Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-32.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-32.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILSON PAGANI - CPF: 969.143.439-34 (APELADO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (APELANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO REQUERENTE - PRELIMINAR REJEITADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE – DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apesar do requerido, ora apelante, insistir que o requerente, ora apelado, não faça jus à gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular, tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.

2. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado o fato constitutivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelado.

3. Tanto é assim que, evidenciando o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, extrai-se que a contratação verbal entre os litigantes, ou seja, a prestação dos seus serviços (a fim de lhe possibilitar a cobrança de supostos valores não pagos), foi confirmada pelo próprio requerido, ora apelante, em sua contestação.

4. Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização de n.o 1005384-96.2018.8.11.0006, ajuizada por
VILSON PAGANI
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ingresso da ação, em conformidade com a Lei de n.o 6.899/1991 e artigos 405/406 do Código Civil;

ii. condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 160337185 – págs. 1 a 18), o requerido, ora apelante, narra que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente demanda, alegando que, após ter cumprido o contrato verbal para a construção de um refeitório na propriedade do requerido, ora apelado, este não teria efetuado o pagamento do total combinado.

Narrados esses fatos, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelado.

No mérito, sustenta que o requerente, ora apelado, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Ainda, aduz que o pedido formulado na inicial deve ser julgado improcedente, uma vez que o requerente, ora apelado, sequer finalizou a construção da obra que foi contratada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Embora intimado, o requerente, ora apelado, conforme a certidão de id. 160337190,

deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO REQUERENTE, ORA APELADO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelante, impugna a gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelado.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, apesar de insistir que o requerente, ora apelado, não faça jus à gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular, tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.

Noutras palavras, para que fosse revogada a gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelado, competia ao requerido, ora apelante, comprovar a suficiência de recursos do requerente, ora apelado, o que, como, dito em linhas acima, não comprovou.

Acerca do decidido, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS – COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO – MÁ QUALIDADE ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – PRAZO DE 180 DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA DO VÍCIO (§1o DO ART. 445 DO CC) – AUSÊNCIA DE CAUSA OBSTATIVA (ART. 207 DO CC) - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA (§ 2o DO ART. 85 DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Havendo provas suficientes para embasar a pretensão à gratuidade da justiça, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

A má qualidade das sementes configura vício oculto já que a constatação se dá com a germinação, de modo que o direito de reclamar se sujeita ao prazo de 180 dias previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, contado da data do conhecimento. Ajuizada a demanda após 17 meses da ciência, está configurada a decadência.

O § 2o do art. 85 do CPC traz ordem de preferência na fixação dos honorários de sucumbência. Se há condenação, não podem ser arbitrados sobre o valor da causa.

(N.U 1008111-66.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular ao requerente, ora apelado.

É como voto.

III.
VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança cumulada com Indenização de n.o 1005384-96.2018.8.11.0006, ajuizada por VILSON PAGANI

em face de CRISTIANO JOSÉ QUAINI, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que o requerente, ora apelado, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado o fato constitutivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, evidenciando o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, extrai-se que a contratação verbal entre os litigantes, ou seja, a prestação dos seus serviços (a fim de lhe possibilitar a cobrança de supostos valores não pagos), foi confirmada pelo próprio requerido, ora apelante, em sua contestação.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação apresentada ao id. 160335191 – pág. 6:

“(...).

Apesar de bastante confusa a narrativa, informamos que procede a afirmação de que as partes contrataram verbalmente a construção de determinada obra na propriedade do réu.

(...).

Também, não há que se falar na improcedência do pedido formulado na petição inicial ao argumento de que o requerente, ora apelado, não ter finalizado a construção da obra contratada, haja vista que sequer foi comprovado nos autos que a falta da conclusão da obra contratada ocorreu por culpa exclusiva do requerente, ora apelado.

Por oportuno, insta consignar que, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, a condenação do requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não diz respeito à integralidade do contrato verbal firmado entre as partes, mas, sim, ao valor referente a construção de 80% (oitenta por cento) da obra, descontados os valores que foram efetivamente pagos e comprovados nos autos pelo requerido, ora apelante.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023